Tribunal: TJDFT
Processo: 0702059-74.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENDIVIDAMENTO COMPROMETENDO RENDA. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da questão a ser dirimida no presente recurso é a verificação da existência dos pressupostos legais necessários para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pressuposto para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, na forma disposta do artigo 98 do Código de Processo Civil.

4. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal assegura assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

5. Nos termos do § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Assim, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, sendo considerada legítima e verdadeira até prova em contrário.

6. A condição de miserabilidade amparada pela lei diz respeito à falta de condições da parte em arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, conforme disposto do art. 98, caput, do CPC. A possibilidade econômica da parte postulante deve ser avaliada no caso concreto para concessão do benefício da gratuidade de justiça.

7. No caso concreto, o agravante demonstrou que sua renda líquida está comprometida por endividamento significativo, incluindo descontos consignados e retenção de valores pelo banco, inviabilizando o pagamento das custas processuais.

8. A negativa de gratuidade, sem elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência, violaria o direito fundamental de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A gratuidade de justiça deve ser concedida quando demonstrado que o pagamento das custas compromete o sustento do requerente e de sua família, respeitando o direito fundamental de acesso à justiça.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1833369, 07527280520238070000, Rel. Desa. ANA CANTARINO, DJe: 27/3/2024; Acórdão 1820950, 07377399120238070000, Rel. Desa. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, DJe: 11/3/2024; Acórdão 1851796, 0704473-79.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, DJe 07.05.2024.